Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-50.2007.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000565-50.2007.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ANTONIO AUGUSTO PONSI FABRICIO - CNPJ: 37.492.741/0001-47 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PONSI FABRICIO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O FIM DO PRAZO SUSPENSIVO E A CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Configurada a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, após não terem sido localizados bens do executado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTÔNIO AUGUSTO PONSI FABRÍCIO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0000565-50.2007.811.0029, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve paralisação dos autos por inércia da Fazenda Pública Estadual, bem como que a penhora de bens dos executados, ainda que insuficiente, interrompeu o prazo prescricional.

Argumenta que o juízo
a quo
se limitou em fundamentar a decisão com base no lapso temporal superior a 06 (seis) anos, sem apontar os marcos temporais relacionados ao prazo prescricional.

Ainda, assevera que o feito se manteve suspenso em razão da falência do executado, o que impediu a Fazenda Pública de requerer novas medidas a fim de extinguir integralmente o crédito.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para anular a sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento (ID. 92192482/92192483).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0000565-50.2007.811.0029, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Extrai-se dos autuado que a Execução Fiscal foi proposta em 04/04/2007 (ID. 92152966), visando a satisfação dos créditos inscritos na CDA 004386/06-A (ID. 92186124), sendo proferido despacho citatório em 17/04/2007 (ID. 9218127).

Após frustradas tentativas de citação pessoal (ID. 92186128, 92192450/92192451), o executado foi citado por edital, em 12/01/2010 (ID. 92192453).

Diante do decurso do prazo para adimplemento do débito ou garantia do juízo, em 18/03/2010 (ID.92192456), a Fazenda Pública postulou, em 20/04/2010, a penhora de ativos financeiros por meio do BACENJUD (ID. 92192457), que foi deferida em 12/05/2010 (ID. 92192459), obtendo-se êxito na penhora da quantia de R$ 95,27 (ID. 92192460).

Posteriormente, após diversas diligências, em 06/09/2012, o Estado de Mato Grosso requereu nova tentativa de penhora online (ID. 92192468), novamente deferida (ID. 92192470), obtendo-se êxito na penhora da quantia de R$ 113,43 (ID. 92192471).

Após, em 04/03/2013, foi determinada a suspensão do feito, em razão da decretação de falência do executado, até o término do processo de falência (ID. 92192474).

Os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 27/09/2013 (ID. 27/09/2013), onde permaneceram até 18/02/2020, quando foram impulsionados para intimação da Fazenda Pública (92192476).

Por fim, em 09/02/2021, sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ante ao decurso de prazo superior a seis anos a partir da tentativa inexitosa de localização de bens passíveis de penhora, julgando extinto o processo com resolução do mérito (ID. 92192480).

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter

ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do arquivamento do feito ou acerca da não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora.

Ato contínuo, após seu início, o procedimento se subdivide em duas fases, a primeira é a de suspensão, cujo termo inicial é o mesmo do instituto, ou seja, a ciência da Fazenda, e sua duração é de 1 (um) ano.

Findo o prazo, dá-se início a fase de arquivamento, cuja duração é igual ao prazo prescricional do crédito exequendo, v. g., no caso de o crédito ter origem tributária, a duração da fase é de 5 (cinco) anos, em face do que é anotado no artigo 174 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, extrai-se que o Estado de Mato Grosso tomou conhecimento da primeira penhora irrisória de valores (bens) do executado em 31/05/2010 (ID. 92152966), passando a fluir, a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se findou em 31/05/2011, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Posteriormente, tentada nova penhora de ativos financeiros, embora novamente irrisória, houve a interrupção do prazo prescricional, sendo que o Estado de Mato Grosso tomou conhecimento da inexistência de bens penhoráveis em 13/08/2013 (ID.92192475),
passando a fluir a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se findou em 13/08/2014, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 13/08/2019
.

Desse modo, forçoso reconhecer que entre a ausência de localização de bens em 13/08/2013 (ID, 92192475) e a data da sentença em 09/02/2021 (ID. 92192480), transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos (01 ano de suspensão e 05 anos da prescrição).

Quanto a alegação da Apelante de que o prazo prescricional se encontrava suspenso em razão da decretação de falência do executado, cumpre ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da Falência não tem o condão de suspender a execução fiscal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE FALÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. I – O feito decorre de execução fiscal para cobrança de dívida ativa do INSS. Assentou-se que a execução foi ajuizada em abril de 1997. Após tentativas frustradas de citação, foi suspensa a execução em 15/08/2001, posteriormente, após notícia da falência da empresa, foi pedida nova suspensão do feito, sento tal pleito deferido em 10/01/2005. Passados mais de seis anos, sem 28/03/2011, foi intimada a exequente para que se manifestasse sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, permanecendo silente, razão pela qual, em 02/08/2011, foi extinta a ação. II – Apresenta-se inexistente a violação do art. 535 do CPC/1973 (Art. 1.022 do CPC/2015) quando a questão tida como omissa, in casu, a existência de falência, que daria ensejo à suspensão da execução, foi explicitamente examinada pelo órgão julgador.

III – Quanto à alegação de violação dos arts. 6° e 192 da Lei n° 11.101/2005, verifica-se que não há notícia de penhora no rosto dos autos, o que poderia implicar a demonstração de que a Fazenda não se encontrava interte, mas ao contrário, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre o transcurso de mais de 06 (seis) anos da suspensão do feito e se manteve silente, o que culminou com a decretação da prescrição intercorrente, apresentando-se de rigor o entendimento de que a decretação da falência não tem o condão de suspender a execução fiscal. Precedentes: AgInt no REsp 1.431.884/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão M, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, Dje 18/12/2019; REsp 1.795.534/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, Dje 22/5/2019. IV – Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ – AREsp 717942/RJ, Rel. Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJE 07/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGOS 47 E 134 DO DECRETO-LEI 7.661/45. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de ação em que busca a recorrente desconstituir acórdão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. 2. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “a cobrança judicial da dívida ativa não se sujeita à habilitação em procedimento falimentar, descabendo cogitar-se, em consequência, de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão da decretação da falência”. (AgInt no REsp 1673861/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, Dje 18/12/2018). 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1795534/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, SJE, 22/05/2019).

Além disso, conforme pode ser observado nos autos n° 105-78.1998.811.0029, no qual se decretou a falência do executado, o procedimento falimentar foi extinto em 24/04/2013, com trânsito em julgado em 15/05/2013, por não terem sido encontrados bens do falido, de modo, ainda que considerado entendimento diverso, não haveria implicações à prescrição intercorrente, cujo marco temporal é posterior a referidos fatos.

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao sentenciar o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022